Tribunal: TJDFT
Processo: 0754078-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCESSO GRADUAL DE RESSOCIALIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de saídas testes e saídas especiais não possui previsão legal, mas passou a ser prática judicial comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, justamente para atender esse caráter ressocializador da medida socioeducativa, porquanto auxiliam, substancialmente, na reinserção paulatina do infrator na vida em sociedade, bem como no seio de sua família.
2, A saída teste e as saídas sistemáticas representam período de prova para uma liberação definitiva da medida de internação, que devem ser deferidas no momento final do processo ressocializador, após o jovem demonstrar consistente evolução comportamental. Embora o parecer do Relatório Avaliativo do agravante relate que houve positivo progresso do adolescente no seu processo de ressocialização, o jovem deve ser avaliado acerca da saída especial já deferida para depois usufruir de saídas testes e sistemáticas.
3. Agravo conhecido e não provido para manter a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu os pedidos de saída teste e de saídas sistemáticas.